Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728611-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ REQUERIDO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado por FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ para fins de suspensão da ordem de imissão de posse emanada do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0729048-56.2021.8.07.0001, manejado por DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON em desfavor da ora Requerente. Postula a Requente a “suspensão da posse de Donatella Maria Teresa Bastianon do imóvel localizado no Lote no 13, Conjunto 13 do setor de MUDB/Sul, desta capital, medindo 150,00m pelos lados leste e oeste e 80,00m pelos lados norte e sul, perfazendo a área de 12.000,00m2 limitando-se com os Lotes 12 e 14 do mesmo conjunto” (Num. 28800909 - Pág. 10). Tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a inadequação da via eleita, uma vez que, tratando-se de ordem emanada do Juízo de origem em fase de cumprimento de sentença, a pretensão da ora deduzida deve ser dirigida ao referido Juízo ou, se for o caso, objeto da via recursal própria. I. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador